Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016034-84.2022.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Correção Monetária]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Redator Designado:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (AUTOR), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S/A - CNPJ: 32.993.529/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ÁRCTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - CPF: 326.972.038-69 (ADVOGADO), CAIO CAMPELLO DE MENEZES - CPF: 255.856.888-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES. AÇÃO IMPROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO IMPROCEDENTE.

In casu,

ao julgar improcedentes os embargos monitórios, em que se questionava a ilegalidade dos encargos financeiros incluídos nas notas fiscais que lastrearam a ação monitória, quais sejam, 3,40% e 2,98, restou reconhecida a legalidade dos encargos contratados, mantendo-os na formação do titulo executivo judicial.

Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada, se o acórdão rescindendo apenas determinou a inclusão no quantum debeatur do valor correspondente a tais encargos, já reconhecidos na sentença que constituiu o título judicial.

Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Ação Rescisória c/c pedido de tutela antecipada consistente na suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 139421/2016 e, por consequência, no Cumprimento de Sentença n. 0003190-36.1998.8.11.0041, com trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A autora alega que em 6-8-1998 a ré (Ambev) propôs contra ela Ação Monitória em que visa a constituição de título judicial de quantia certa, instruiu o pedido com notas fiscais tidas por inadimplidas e juntou planilha de cálculo num total de R$29.654,70, sobre os quais deveriam ser acrescidos juros de 0,5% ao mês e correção monetária.

Argumenta que, opostos Embargos Monitórios, foram julgados improcedentes, e acolhidas as pretensões formuladas na inicial.

Argui que no Cumprimento de Sentença a ré aplicou ao seu cálculo correção monetária e juros de mora de 1% a.m., mais encargos financeiros de 3,40% sobre a dívida, em completa dissonância do montante mencionado na sentença.

Registra que o juízo de origem determinou que o cálculo objeto do Cumprimento fosse exatamente aquele apontado na sentença, sem os encargos financeiros de 3,40% ao mês.

Afirma que, no entanto, o
decisum
foi reformado pelo acórdão rescindendo proferido no Agravo de Instrumento n. 139421/2016, portanto seria evidente que a ré induziu o Colegiado a erro, pois “
houve a junção da correção monetária e juros, no mês de fevereiro de 1998, conforme planilha apresentada pela Requerida, que totalizaram o importe de 3,40%, tendo a Requerida utilizado essa valor para fins de atualização do débito a partir do trânsito em julgado da sentença (que se deu em 2000), ao passo que o Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento entendeu que tal encargo foi previsto em sentença, e estava protegido pelo manto da coisa julgada, o que deu azo ao provimento do recurso
”.

Anota que esse encargo onera demasiadamente o débito, pois ultrapassa os limites legais, o que é vedado pela Lei de Usura, sobre a qual discorre em seguida.

Reporta-se ainda à jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de cumulação da Selic com a Correção Monetária sob pena de ocorrer
bis in idem
, e também sobre a vedação desses encargos nas transações cujas partes não integram o Sistema Financeiro Nacional.

Assinala que a Ação Rescisória está fundamentada no artigo 966, incisos IV (
ofensa à coisa julgada
), V (
violação manifesta a norma jurídica
), e VIII (
erro de fato verificável do exame dos autos
), do CPC, e que houve afronta aos artigos 141 e 492 do CPC (limites da lide e da jurisdição no sistema processual civil), art. 1º, §1º, da Lei n. 8.899/1981, Decreto n. 22.629/1933 (critérios legais para a incidência de juros fora do SFN), e arts. 395, 397 e 406 do Código Civil.

Pugna pela antecipação da tutela sob a justificativa de que a continuação do Cumprimento de Sentença n. 0003190-36.1998.8.11.0041 na forma determinada no acórdão rescindendo trará graves e irreparáveis prejuízos para a ré, uma vez que sofrerá constrição judicial no seu patrimônio em quantia muito superior à realmente devida, tanto assim que ela (ré) já requereu penhora
on-line
pelo sistema SISBAJUD. Ressalta que o cálculo que esta apresentou em 13-8-2019 era de R$1.286.048,53, quando o constante na Monitória era, na mesma época, de R$363.567,89.

Destaca a existência de prova inequívoca da violação e, por consequência, da probabilidade do direito reclamado, bem como o evidente perigo de dano (ID.139016701).

Tutela antecipada
indeferida
(ID. 142748199).

Na
contestação
a ré faz uma síntese da lide e diz que em 1996, quando a autora era denominada Ártica e a ré Grupo Antártica, os encargos financeiros e a forma de pagamento eram estabelecidos em sintonia com os produtos adquiridos e distribuídos; que em 1998 a autora optou pelo pagamento a prazo, em 7 retiradas que deram origem às notas fiscais 40.981, 40.888, 402984, 41.130 e 41.126, não liquidadas até a presente data, o que motivou o ajuizamento da Ação Monitória nesse mesmo ano, tendo ela (autora) ingressado com Embargos Monitórios em que já se discutiu os respectivos encargos financeiros, cujos argumentos foram rejeitados na origem, tendo se operado a coisa julgada; que na fase executória, ainda em 2000 a ré trouxe demonstrativo de cálculo do débito, não impugnado e nem pago pela autora; que 13 anos depois, em 2013, manifestou-se sobre a avaliação de vasilhames penhorados, momento em que foram ofertados em dação em pagamento não aceita pela ré, sobrevindo manifestação intempestiva na tentativa de reabrir a discussão sobre encargos financeiros, estranhamente acolhidos pelo juízo da causa, mas corrigidos pelo acórdão rescindendo, contra o qual opôs Embargos de Declaração, não providos, e Recurso Especial não conhecido diante da tentativa de reanálise da matéria fática; que em Agravo Interno ao STJ a relatora ministra Maria Isabel Gallotti manteve o entendimento do TJMT, de coisa julgada em relação aos cálculos; que agora, quando transcorridos 24 anos da instauração da lide, a autora procura mais uma vez debater esses encargos na Ação Rescisória, apesar de a matéria estar acobertada pela coisa julgada desde 2000.

Impugna o irrisório valor atribuído à demanda, que no caso concreto deve ser fixado em R$1.835.026,45, correspondente ao proveito econômico, como pacificado no STJ.

Suscita o não cabimento da Rescisória por impossibilidade jurídica do pedido porque o pronunciamento rescindendo não caracteriza decisão de mérito.

E mais, que o
decisum
passível de rescisão transitou em julgado em 2000. Transcreve trecho extraído do aresto proferido no AI objeto da Rescisória, o qual remonta à decisão que transitou em julgado naquele ano (2000), tanto é que se limitou apenas à declaração da incidência de coisa julgada).

Subsidiariamente, registra a total improcedência da Ação Rescisória.

Primeiro diante da não violação à coisa julgada, até porque ela já tinha ocorrido em 2000 no julgamento de improcedência dos Embargos Monitórios, com a constituição do título executivo tal como pleiteado na inicial.

Depois porque o acórdão rescindendo só manteve os encargos constantes do demonstrativo anexado à inicial da Ação Monitória, e porque ela (autora) repete os argumentos expostos nos Embargos Monitórios, em clara “
tentativa de reabrir a discussão que perdeu por não se desincumbir adequadamente de seus ônus processuais, há mais de 22 anos
”.

Prova disso é que o acórdão rescindendo nem sequer enfrentou a questão dos encargos financeiros,
somente afastou a reanálise das matérias já decididas e reconheceu a coisa julgada em favor da ré.

Da mesma forma, diz ser equivocada a alegação de violação ao inciso VIII do art. 966 do CPC, ante a ausência de erro de fato verificável do exame dos autos, diante do amplo debate sobre o critério dos cálculos por ocasião da constituição do título executivo (ID. 148311180).

Na
impugnação
à contestação

a autora

pleiteia o não acolhimento da preliminar no que tange ao valor da causa, e a de inadmissibilidade da Ação Rescisória. No mérito, pede a procedência da lide (ID. 150741180).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por ausência de interesse público ou social para justificar sua intervenção (ID. 153414681É o relatório.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RAIMAR ABILIO BOTTEGA, OAB/MT nº 3.882-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GIOVANNA MARTINS SANTANA, OAB/SP nº 344.222.

V O T O (PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

Consta da inicial que, ao propor a Rescisória, a autora fixou a importância de R$134.722,67, que seria aquela atribuída ao feito originário devidamente corrigida (ID. 139016743).

Na contestação, a ré impugna esse valor sob a justificativa de que o correto seria R$1.835.026,45, correspondentes ao proveito econômico, como pacificado no STJ.

A ré propôs em
6-8-1998
Ação Monitória contra a ora autora, aparelhada por Contrato de Distribuição e notas fiscais não liquidadas (n. 40981, 40698, 40888, 40984, 40983, 41130 e 41126), que em
31-3-1998
totalizavam
R$29.654,70
, sendo essa a quantia atribuída à demanda (ID. 139016721).

Anexou o demonstrativo de cálculo nesse mesmo montante (fl. 46), no qual está registrado que os encargos financeiros foram devidamente incluídos (ID. 139016721).

O STJ já consolidou o entendimento de que, em Ação Rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da Ação originária, corrigido monetariamente, e só em caso de discrepância entre o
quantum
buscado e o benefício econômico a ser auferido é que haverá ressalvas à regra. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes.

2. É possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Hipótese dos autos. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp n. 1963703-PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgamento em 3-10-2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO.

1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução nº 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS.

2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir).

4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes.

5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício.

6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada.

7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1811781/MS, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/02/2020).

Nesse mesmo sentido é a Monocrática proferida na ImpVC na Ação Rescisória n. 5500, rel. Min. Sérgio Kukina, em 28-5-2021.

Nos presentes autos, foi atribuído à Ação Rescisória o mesmo valor da causa originária, corrigido, que coincide com aquele trazido no demonstrativo de cálculo anexado na referida inicial, com inclusão dos encargos financeiros pretendidos no procedimento monitório. Logo, não se pode cogitar no caso daquela discrepância que o STJ autoriza a hipótese do proveito econômico.

Tampouco a ré demonstrou que a correção do montante da causa originária não condiz com aquele dado à Ação Rescisória.

Posto isso, julgo
improcedente

a Impugnação
e mantenho o
quantum
arbitrado na inicial da Rescisória como valor da causa.

É como voto.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE
NÃO CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

A ré suscita o não cabimento da Rescisória por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o
decisum
não seria passível de rescisão porque teria apenas declarado a existência de coisa julgada em seu favor nos Embargos Monitórios, em 2000.

O fundamento da preliminar se confunde com o próprio mérito da Ação Rescisória e com ele será apreciado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma,

A sentença que rejeitou os Embargos Monitórios (fls. 487/488), embora não tenha constado expressamente na parte dispositiva, constituiu o título executivo buscado na Ação Monitória, nos seguintes termos:

Destarte, o pedido é inócuo e a suspensão do processo improcede a toda prova. O mesmo ocorre com os levantes da embargante defrontes aos encargos cobrados. Não há referência nenhuma sobre qual a taxa indevidamente pretendida. O demonstrativo de débito faz cair por terra qualquer invectiva neste sentido como registra a fls. 46 do processo.

verbis

Observação Taxas cobradas:

Correção Juros Total

Fevereiro/98 2,90% 0,50% 3,40%

Março/98 2,48% 0,50% 2,98%

Ressalta daí a pá de cal sobre os argumentos da embargante e consequentemente a impertinência de sua pretensão, tanto uma hipótese como a outra. Neste último caso a irresignação além de aleatória não é verdadeira como ficou demonstrado.

Ressalta daí a pá de cal sobre os argumentos da embargante e consequentemente a impertinência de sua pretensão, tanto uma hipótese como a outra. Neste último caso a irresignação além de aleatória não é verdadeira como ficou demonstrado.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos. Em consequência, condeno a ré-embargante ao pagamento de honorários que arbitro em, R$1.000,00 com amparo no artigo 20, §4º do CPC. Transitada em julgado, baixe, anote e arquive.

P.R.I.

Cuiabá, 05 de janeiro de 2000.

Na execução da respectiva sentença, a ré pleiteou o recebimento de R$61.437,25, montante distinto daquele encontrado pelo Contador do Juízo, e o impugnou.

Na decisão ficou consignado que o demonstrativo do cálculo anexado à inicial foi o mesmo considerado na sentença para o julgamento dos Embargos Monitórios, no caso, a correção monetária e os juros.

E acrescentou:

Ademais, não há na exordial, nos embargos nem tampouco na impugnação aos embargos qualquer alusão sobre a multa moratória. Somente encargos financeiros, sem discriminar do que se trata de fato. Portanto, entende-se que se trata de correção monetária e juros de mora, os quais devem incidir a partir do vencimento da dívida
.

Desse
decisum
sobreveio o acórdão rescindendo, cuja ementa tem este teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA COM FORÇA EXECUTIVA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA INSATISFAÇÃO EM FACE DA DECISÃO – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS QUE EMBASAM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – MERCADORIA ENTREGUE – VENDA A PRAZO – ESTIPULAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS – EMBARGOS MONITÓRIOS CONSIDERADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – AGRAVO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de negativa de seguimento, em razão da ausência de certidão de intimação, quando a tempestividade puder ser aferida por outros meios existentes no processo.

Também não merece prosperar o pleito preliminar de não conhecimento, com base na alegação de não exposição de motivos da insatisfação contra a decisão, quando se depreende no inicial do agravo que, efetivamente, as razões atacam a decisão e seus fundamentos, com o objetivo de reformá-la.

Deve fazer parte do cálculo do “quantum debeatur” o valor correspondente aos encargos financeiros decorrentes da venda a prazo, especialmente quando consta tal encargo na Nota Fiscal com demonstrativo de recebimento da mercadoria, ainda mais quando o encargo foi reconhecido em sentença transitada em julgado.

De acordo com o art.397 do CC, “o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Portanto, em se tratando de obrigação positiva e líquida, como no caso em questão (dívida comprovada através de notas fiscais co0m recibo de recepção das mercadorias), os juros moratórios incidem a partir do vencimento”

(REsp 1367617, Rel. Min. Marco Buzzi, publicação em 09/04/2015).
(AI n. 139421/2016, Primeira Câmara Cível, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 14-03-2017).

Do aresto extrai-se o trecho abaixo transcrito:

[...]
Efetivamente, após a devida análise do conjunto probatório dos autos, tem-se que o Agravo comporta provimento, eis que houve a procedência da Monitória, dotando de força executiva as faturas, as quais se encontram discriminadas à fl. 119-TJMT e apontam os encargos financeiros para a opção de pagamento de prazo dos produtos que foram recebidos (bebidas distribuídas).

Ficou demonstrada a legalidade dos encargos contratados, em razão dos termos da sentença, que considero pertinente a reprodução.
[...]

A Ação Rescisória está fundamentada no artigo 966, incisos IV (
ofensa à coisa julgada
), V (
violação manifesta a norma jurídica
), e VIII (
erro de fato verificável do exame dos autos
), do CPC, e foram tidos por violados os artigos 141 e 492, do CPC (limites da lide e da jurisdição no sistema processual civil), art. 1º, §1º, da Lei n. 8.899/1981, Decreto n. 22.629/1933 (critérios legais para a incidência de juros fora do SFN), e artigos 395, 397 e 406 do CC.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
segundo prevê o art. 966, caput, do NCPC, a “decisão de mérito” é passível de desconstituição por meio da Ação Rescisória. Conforme a previsão expressa, não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mas também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que sejam de mérito e tenham transitado em julgado”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, editora JusPODIVM, p. 1625).

E mais, que,
“
Nos termos do art. 966, §2º, I, do NCPC, é cabível ação rescisória contra a decisão terminativa que impeça a repropositura da ação
”
(obra citada, p. 1626).

No caso concreto, a ré suscita o não cabimento da Ação sob a justificativa de que o acórdão rescindendo somente reconheceu a coisa julgada a seu favor.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha comentam:

A liquidação, embora seja uma simples fase do processo, inicia-se por nova demanda e tem objeto próprio, com novo contraditório a ele relacionado. Há, em outras palavras, um mérito próprio na liquidação que deve ser examinado e decidido.
(Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª edição, Editora JusPODIVM, p. 509).

Por conseguinte, é evidente a adequação da via eleita, pelo menos no que tange ao inciso IV do art. 966 do CPC.

A propósito do inciso V (violação manifesta a norma jurídica), considera-se aquela decisão amparada em erro crasso do juízo na aplicação do direito. Cogita-se em manifesta afronta à norma jurídica - princípio, regra ou postulado normativo (RESP 770.972-GO).

No que concerne ao erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII), Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem esta observação:

[...]
é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença (STJ, 1ª Seção, AR 4.264/CE, rel. Min. Humberto Martins, j. 27-04-2013, DJe 02.05.2016). Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1º, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §2º, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento judicial sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5ª Turma, REsp 267.495/RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso do raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória
[...] (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 1090).

Dessa maneira, é clara a ausência das situações descritas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC,
o que impõe a análise unicamente da hipótese do inciso IV (violação à coisa julgada).

Como relatado, o pedido constante na Ação Monitória foi de recebimento do montante correspondente às mercadorias descritas em quatro notas fiscais, que a ré quantificou na inicial em R$29.654,70 e juntou o demonstrativo de cálculo de fl. 46, em que discrimina o valor do título judicial a ser constituído, com os respectivos encargos financeiros mais juros.

Nesse ponto vale destacar que no demonstrativo de fl. 46 a ré esclarece quais os encargos financeiros inseridos (correção - 2,90% e 2,48%, e juros – 0,50%, para os meses de fevereiro e março de 1988, respectivamente) (ID 139016721), exatamente os mesmos mencionados na sentença de improcedência dos Embargos Monitórios (ID. 139016722).

Esses fatos levaram o juízo de origem a acolher a Impugnação da autora e determinar que os cálculos sejam precisamente os indicados na sentença que constituiu o título executivo judicial.

O aresto rescindendo, por sua vez, proveu o Agravo de Instrumento da ré e estabeleceu que, além da correção monetária e juros, fossem incluídos também os encargos financeiros constantes nas notas fiscais que instruíram a Ação Monitória.

Ocorre que, tanto a inicial da Ação Monitória como o demonstrativo do cálculo de fl. 46 nela juntado aludem aos encargos financeiros como sendo correção monetária e juros.

A sentença de improcedência dos Embargos Monitórios traz até mesmo os encargos financeiros como sendo a correção monetária e os juros, e traslada os mesmos percentuais descritos no mencionado demonstrativo de cálculo.

A inclusão pelo acórdão rescindendo de outros encargos financeiros além da correção monetária e dos juros fere a coisa julgada, já que sobre os primeiros a sentença que constituiu o título judicial não se pronunciou.

Pelo exposto, julgo
procedente
a presente Ação Rescisória para desconstituir o acórdão rescindendo.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Autorizo a autora a levantar o montante do depósito prévio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Confesso que, desde o início, fiquei apreensivo acerca de qual seria o quadro fático que nós estaríamos julgando para efeito de examinar essa questão relativa à coisa julgada.

A coisa julgada no nosso sistema de estrutura jurídica é, digamos assim, uma catedral dos direitos e garantia de segurança jurídica. De modo que, só pode ser desconstituída naquelas situações em que o próprio artigo 966, estabelece, de acordo com o Processo de Processo Civil vigente que, deu certa elasticidade àquela expressão literal violação de direito, para ordem jurídica, ordenamento jurídico.

Percebo que Vossa Excelência fez uma construção que realmente demonstra que há ofensa à coisa julgada no acórdão rescindendo.

A decisão recorrida, que julgou os Embargos Monitórios, parece que não teria chancelado contratos de juros de 3, 4%. Esse índice representa a soma da correção monetária com juros legais, até aquele momento.

Na verdade, esses cálculos que evoluíram, foram corrigidos por outra decisão judicial que foi desconstituída pelo Tribunal de Justiça, a pretexto que essa situação tivesse sido resolvida no Juízo de Origem, no julgamento dos Embargos Monitórios.

Parece-me que, realmente, o acórdão rescindendo, nessa parte, laborou em equívoco ao entender, em tese, que a decisão originária, corrigida posteriormente, teria chancelado conversão de juros de 3,4%, quando na verdade a decisão não teve esse alcance.

De modo que o v. acórdão, ao invés de proteger a coisa julgada, acaba por violar norma jurídica, que veda convenção de juros, como feita.

Acompanho o relator.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Trata-se de ação rescisória consistente na suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 139421/2016 e, por consequência, no Cumprimento de Sentença n. 0003190-36.1998.8.11.0041, com trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Alegou a autora, que a (Ambev) propôs ação monitória em que visa a constituição de título judicial de quantia certa, instruiu o pedido com notas fiscais tidas por inadimplidas e juntou planilha de cálculo num total de R$ 29.654,70, sobre os quais deveriam ser acrescidos juros de 0,5% ao mês e correção monetária.

Argumenta que, opostos embargos monitórios, foram julgados improcedentes, e acolhidas as pretensões formuladas na inicial.

Assenta que no cumprimento de sentença a ré aplicou ao seu cálculo correção monetária e juros de mora de 1% a.m., mais encargos financeiros de 3,40% sobre a dívida, em completa dissonância do montante mencionado na sentença, e que apresentada impugnação, o juiz
a quo
, acolheu o incidente determinando que o cálculo objeto do cumprimento fosse exatamente o apontado na sentença, sem os encargos financeiros de 3,40% ao mês.

Conta que interposto Recurso de Agravo de Instrumento n. 139421/2016, o
decisum
foi reformado pelo acórdão rescindendo mantendo os termos da sentença, por entender que o encargo foi previsto no
decisum
, e estava protegido pelo manto da coisa julgada.

Busca, então, rescindir o sobredito Acórdão, apontando violação à coisa julgada, violação manifesta a norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos (artigo 966, incisos IV, V e VIII do CPC), e que houve afronta aos artigos 141 e 492 do CPC (limites da lide e da jurisdição no sistema processual civil), art. 1º, §1º, da Lei n. 8.899/1981, Decreto n. 22.629/1933 (critérios legais para a incidência de juros fora do SFN), e arts. 395, 397 e 406 do Código Civil.

O e. relator – Desembargador Rubens de Oliveira – afastou as preliminares arguidas, e no mérito, julgou procedente a ação rescisória, por entender que na sentença apenas foi determinado a incidência da correção monetária e juros de mora, no valor da notas fiscais que instruíram a ação monitoria, e que o acórdão rescindendo ao considera outros encargos financeiros extrapolou os limites do
decisum,
violando a coisa julgada.

Inicialmente, deparei-me com a duvida sobre o cabimento da ação rescisória, porém, supero esse possível entrave, porque o que se esta alegando é que o acórdão rescindendo violou coisa julgada, qual seja, a sentença de mérito que no entender do autor da rescisória não incluiu os encargos financeiros constantes das notas fiscais objeto da ação monitoria.

Da leitura do voto a partir dos elementos trazidos, entendo que a rescisória deve ser julgada improcedente, isto porque ao julgar improcedentes os embargos monitórios, em que se questionava a ilegalidade dos encargos financeiros constantes das notas fiscais, quais sejam, 3,40% e 2,98, estes restaram mantidos.

Assim é que, como restou consignado no Agravo, estes devem fazer parte do cálculo do “
quantum debeatur
” vez que foram reconhecidos em sentença transitada em julgado.

Assim, com a devida vênia, ao contrario do que entendeu o douto relator, não houve a inclusão pelo acórdão rescindendo de outros encargos financeiros além da correção monetária e dos juros.

Por isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigida, e a perda do deposito prévio.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL):

Egrégia Turma,

Acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, por entender que se a matéria foi apreciada pelo Tribunal, tanto a questão da legalidade, quanto da cobrança, já está ultrapassada.

Infelizmente, se nós formos a cada questão discutir a justiça, a coisa julgada ficará prejudicada. Por isso que, até o Desembargador Carlos Alberto me repreendeu uma vez, quando citei Egas Dirceu Moniz de Aragão que “a sentença faz do preto branco, do quadrado do Redondo”, quer dizer, é a força da res judicata. Senão, iremos a cada momento, pelo princípio de Justiça, dependendo da cabeça de cada um, afirmar o que é justo ou não. Então, há de pôr uma pá de cal na coisa, se ela está julgada dessa forma. Se o julgamento está errado por ilegalidade de cobrança de juros abusivos e a decisão foi chancelada pelo Tribunal, infelizmente são os “ossos do ofício,” é o preço que temos que pagar para termos um judiciário sempre coeso nesta linha.

Com essas considerações, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência, pelos fundamentos levantados pelos Desembargadores Carlos Alberto e Dirceu dos Santos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5ª VOGAL):

Acompanho a divergência para julgar i
mprocedente a Ação Rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023